Tribunal: TJDFT
Processo: 0003053-41.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0003053-41.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ABRAÃO CORDEIRO DA SILVA (réu) contra sentença (id. 14966334, fls. 02/14) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1° Juizado Criminal de Planaltina/DF, que o condenou como incurso no artigo 157, §2°, inciso I, do Código Penal, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa. Em suas razões (id. 14966342), a defesa afirma que o réu confessou a prática do delito, sendo possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, sob ofensa ao princípio da individualização da pena. Alega ser constitucional o artigo 4° da Lei 13.654/2018, devendo ser aplicado ao caso a revogação da causa de aumento de pena de que tratava do emprego de violência ou ameaça exercida com emprego de arma. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, reduzindo a pena em 2/3 em razão do reconhecimento da confissão espontânea, bem como que seja afastada a majorante pelo uso de arma branca. O Ministério Público deixou de apresentar contrarrazões (id. 14966343). A Procuradoria de Justiça, em parecer, oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 15024709). O acórdão n° 1249072 negou provimento à Apelação, mantendo a sentença recorrida (id. 16258430). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n° 588179/DF, reconheceu a novatio legis in mellius e determinou a exclusão da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°, I, do Código Penal, em sua redação anterior, determinando, ainda, que fosse realizada nova dosimetria da pena. É o relatório. Tendo em vista o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça, com determinação de realização de nova dosimetria da pena, INTIMEM-SE o réu e a Promotoria de Justiça em respeito ao princípio do contraditório. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Por último, nova conclusão. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021 17:15:07. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator